Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TELEGRAMA DIGITAL. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “MUDOU-SE”. TEMA 1132/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n.o 72).
2. No julgamento do Tema 1132 pelo STJ, em 09 de agosto de 2023, restou assegurado que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com a ré, ainda que tenha sido enviada por telegrama digital, mostra-se suficiente para a comprovação da mora.
4. Deu-se provimento ao recurso.